Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. FORMATO FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO – FGB. ALTERAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OBSERVADA. RESCISÃO OU REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA ATUARIAL. REALIZADA. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
2. A apelante argumenta que houve um desequilíbrio econômico-financeiro desde a pactuação do contrato de previdência complementar, em razão da imprevisibilidade da economia e da onerosidade excessiva por parte das medidas regulatórias e ambiente econômico-financeiro, havendo a necessidade de repactuação, ou, subsidiariamente a sua resolução, de forma a manter saudáveis os recursos atuariais.
3. Não se observa no contrato, previsão de alteração das condições de rendimento e correção monetária pactuadas, requeridas unilateralmente pela Financeira apelante.
4. O laudo técnico manifestou que: no período específico de contribuição a que teve acesso, os índices foram deficitários, mas, não houve disponibilidade de informações, por parte da apelante, para uma análise mais abrangente envolvendo todo o período de contribuição. 4.1. Não se constatou no laudo pericial qualquer menção a alguma eventual ilegalidade ou ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que impusesse a necessidade de repactuação do contrato.
5. O contrato firmado de previdência privada no formato Fundo Garantidor de Benefício – FGB é de longa duração, pois assinado em 2001, com previsão de início de resgate em 2031. Contratos de longo curso deste tipo se alicerçam em cálculos bem assentados por especialistas que consideram as esperadas e frequentes flutuações da economia, sejam elas positivas quanto negativas. Com base nas condições contratuais estabelecidas, propostas pela apelante após a submissão de análises profissionais experts e ajustadas entre as partes, a sua execução deverá cursar pelos solavancos da economia, havendo compensações entre os períodos de bonança e escassez.
6. Não se espera que à cada oscilação da economia / mercado, se faça uma nova repactuação dos parâmetros firmados. Se assim ocorresse, estes ajustes contratuais acabariam por impor ao consumidor uma desvantagem, pois, sendo hipossuficiente tecnicamente, não teria os mesmos conhecimentos e informações para negociar continuamente condições que lhe fossem justas ou benéficas. A flutuação dos índices oficiais e do mercado financeiros está no bojo dos riscos da atividade exercida pela instituição financeira.
7. Há de ser considerado que a manutenção do contrato em sua forma original, onde espelha a livre vontade dos contratantes, deve ser preservada sob os auspícios do princípio da mínima intervenção, objetivada no art. 421 do Código Civil, e só cabível ingerência em situações de absoluta onerosidade e imprevisibilidade, que requeira a imperiosa medida judicial ou extrajudicial, a ser imposta, situação prevista no art. 478 do CC.
8. Apesar da constatada defasagem de rendimentos, imposta pela situação econômica e regulatória em período atual, não se conhece da performance do contrato em todo período anterior, nem tampouco a ocorrência de “acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis”, que imponham a necessidade de repactuação ou resolução do contrato estabelecido entre as partes.
9. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
10. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.